Tribunal: TJDFT
Processo: 0005058-03.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005058-03.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 20966385, o exequente requereu o saneamento do feito em relação aos não anuentes LUIZ CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO, MARIA DEUSANIRA CARVALHO SOUZA, SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO e WALBERTO SILVESTRE DA ROCHA. No ID: 23472901, foi intimado o SINDIRETA para sanar as irregularidades impeditivas do saneamento. No ID: 24348430 e 24348431, o SINDIRETA colacionou documentos. Assim, intime-se o DF para se manifestar sobre os documentos juntados aos ID: 24348430 e 24348431. Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 32752384, o qual informa a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GONÇALVES PINHEIRO. Ao fim, destaco que há recurso especial do DF, em processamento, nos presentes autos (ID: 32545502). Brasília, 22 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador